Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-67.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-67.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), BN REI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.140.263/0001-03 (APELADO), LETICIA GOMES BORGONHONI - CPF: 092.311.269-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001503-67.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Ivani Gotz Ragazzon.

Apelado
:
BN Rei Transportes Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei nº 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil.

Prescrição não evidenciada.

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001503-67.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Ivani Gotz Ragazzon.

Apelado
:
BN Rei Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivani Gotz Ragazzon,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da A
ção Ordinária n. 1001503-67.2022.8.11.0040 proposta em face de
BN Rei Transportes
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade por força do §3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, ao argumento de que o objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, referente ao dobro do valor dos fretes em favor do transportador quando os vales pedágio não forem fornecidos pelo contratante.

Diz que a ação não tem por objeto a cobrança ou ressarcimento dos gastos com pedágios ou vales pedágio nas rodovias, mas o direito do transportador ao dobro dos valores do frete, em virtude do contratante não ter antecipado ao frete o valor do vale pedágio em modelo próprio.

Segue alegando que o prazo prescricional de 12 (doze) meses previsto no paragrafo único do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, com redação da Lei n. 14.229/2021, não se aplica aos fretes realizados antes da alteração legislativa.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença para que a ré, ora apelada, seja condenada a indenização referente à dobra do valor do frete.

Contrarrazões no id n. 181871863, pela ocorrência da prescrição, e no mérito, requesta o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001503-67.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Ivani Gotz Ragazzon.

Apelado
:
BN Rei Transportes Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por Ivani Gotz Ragazzon, visando a condenação da empresa BN Rei Transportes Ltda., ao pagamento de indenização a título de pedágio obrigatório, decorrentes de contrato de prestação de serviço de transporte de cargas.

Cinge-se que a autora narrou que constitui empresa do ramo de transporte autônomo de cargas (TAC), e que fora contratada pelo réu para prestar serviço de transportes rodoviário (frete) e não recebeu antecipadamente o vale pedágio, conforme determina a Lei n. 10.209/2001, razão pela qual busca ser indenizada pelo dobro do valor dos fretes, com base no art. 8º da citada
Lex
.

Decorrida a marcha processual, não havendo contestação, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se sustentando o direito à indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, vez que o réu deveria ter antecipado ao frete o vale pedágio obrigatório, no ato de embarque da carga, razão pela qual deve ser ressarcida em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado pontua a ocorrência da prescrição
incidente à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209 /2001.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em prescrição, pois, o prazo ânuo introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes, vez que decorrente da prestação de serviços ocorrida em 2017 e 2019, tempo em que a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que se verificou apenas em 21.10.21, pelo que a legislação não é aplicável ao presente caso, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor.

5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02.

6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” .(
REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma, Rel. Min.

Nancy Andrighi, J. 07.11.23 – negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se assiste direito à pretensão de indenização legal no valor 2 (duas) vezes o frete, pela suposta inobservância da obrigação de adiantamento do

vale-pedágio.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete como prevê o art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nesse cenário, cinge-se que a autora, ora apelante, não comprovou
eventuais pagam
entos com pedágios para o transporte da carga da apelada, como pontuou o togado singular.
Portanto, não demonstrada a presença dos pressupostos, não há falar na indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 22.08.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3ª

Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 21.08.23 - negritei)

Destarte, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, devendo a r. sentença

ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024